Tribunal: STM
Processo: 7000053-68.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000053-68.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO
ADVOGADOS: FÁBIO MACIEL JAKYMIU (OAB: PR58336) E ACIR OLISKOWSKI (OAB:
PR17648)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a
sentença que absolveu o ex-3º Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO do crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000053-68.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO.
ADVOGADOS:
Drs. FÁBIO MACIEL JAKYMIU E ACIR OLISKOWSKI.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE DOENÇA.
AFASTAMENTO. PRÁTICA LABORAL. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente
o acusado de simular doença psíquica para se ausentar de suas obrigações na caserna.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio
pro reo.
Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
ministerial, para manter íntegra a sentença que absolveu o ex-3º Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO
do crime previsto no art. 251, caput, do CPM.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 13 de dezembro de 2019, que absolveu, por
unanimidade, o ex-3º Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO da imputação de prática do delito
capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 15 de fevereiro de 2018, tendo narrado os fatos nos
seguintes termos (evento 1, volume 7, da Ação Penal Militar - APM - nº 27-44.2017.7.05.0005):
"[...] No dia 26 de fevereiro de 2016, o Cap SARAIVA, Chefe da 1ª Seção do 5° Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado (Porto União/SC), questionou o então 3° Sgt PERPÉTUO,
sobre a não apresentação de uma relação que ele deveria ter confeccionado. O Sgt
PERPÉTUO exaltou-se e apresentou um comportamento agressivo perante o seu superior. Ao
ser convidado para dirigir-se até a sala do Cap SARAIVA para justificar o comportamento
inadequado, o Sgt PERPÉTUO afirmou que possuía um problema psicológico, que o fazia
sentir vontade de bater nas pessoas, que vinha controlando mediante a prática de artes

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
marciais.
No dia 07 de março de 2016, o Cap SARAIVA participou ao Comandante do Batalhão o
comportamento inadequado do Sgt PERPÉTUO ocorrido do dia 26 de fevereiro de 2016, bem
como o baixo rendimento no trabalho apresentado pelo militar (fls. 122-123).
No dia 11 de março de 2016 (sexta-feira), o Sgt PERPÉTUO procurou atendimento médico no
Batalhão referindo ansiedade e mal estar, tendo o Ten Med VINICIUS prescrito medicação e
sugerido o tratamento psicológico (fl. 72).
No dia 12 de março de 2016 (sábado), o Sgt PERPÉTUO participou da 1ª Etapa do
Paranaense de Jiu-jitsu, atingindo o 1° lugar na sua categoria (fl. 195).
No dia 14 de março de 2016 (segunda-feira), o Sgt PERPÉTUO procurou novamente o Ten
Med VINICIUS. Nesta data, o denunciado apresentou-se muito irritado, angustiado, portando
uma faca e pedindo para o Oficial avisar o Ten Cel ÉRICO (Subcomandante) e o Cap SARAIVA
para que não se aproximassem dele, pois não saberia como reagiria se os encontrasse. O
Ten VINICIUS determinou a internação imediata do denunciado para avaliação psiquiátrica,
sendo afastado do serviço por 5 (cinco) dias (fls. 73, 124-126).
No dia 17 de março de 2016, após receber alta hospitalar, o Sgt PERPÉTUO foi novamente
atendido pelo Ten VINICIUS, que o encaminhou para o serviço psiquiátrico do HGeC, sendo
concedido mais 8 (oito) dias de dispensa (fls. 73,124).
No dia 24 de março de 2016, o denunciado foi atendido por um médico psiquiatra no
Hospital Bom Retiro, em Curitiba/PR, tendo sido diagnosticado com o Transtorno do humor
(afetivo) persistente não especificado (CID-10 — F34.9). O Psiquiatra prescreveu medicação
e solicitou o afastamento do Sgt PERPÉTUO, das atividades laborais, por 30 (trinta) dias (fl.
129).
Em 28 de março de 2016, o Sgt PERPÉTUO apresentou o relatório de atendimento médico ao
Asp Med BARAN, que o afastou por 30 (trinta) dias do expediente do quartel. Nesta data, o
Sgt PERPÉTUO relatou ao Aspirante Médico que sentia angústia ao vir ao Batalhão, vontade
de chorar e desânimo, pois entendia que no quartel coisas ruins aconteciam em razão de
abusos cometidos por superiores hierárquicos (fls. 73-74).
No mês de março de 2016, o Sgt PERPÉTUO foi atendido por uma Psicóloga que registrou
que durante a avaliação psicológica, o militar apresentou sintomas de depressão,
ansiedade, irritabilidade, fadiga crônica, baixa tolerância ao estresse, esgotamento nervoso,
insônia, ataques de pânico, incapacidade de relaxar, entre outros, sugerindo o seu
afastamento das atividades profissionais para a realização do tratamento específico (fl.
131).
No dia 03 de abril de 2016, o Sgt PERPÉTUO participou da 1ª fase do XIX Exame da Ordem
dos Advogados do Brasil, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Joaçaba/SC (fl.
184).
Em 05 de abril de 2016, o Sgt PERPÉTUO foi avaliado pelo Médico Perito da Guarnição, no
HGeC, que concluiu pela necessidade da concessão de Licença para Tratamento de Saúde
Própria por 30 (trinta) dias, em razão do diagnóstico de Reação Aguda ao Stress (CID-10 —
F43.0) (fl. 132).
No dia 28 de abril de 2016, foi divulgado o resultado da 1ª fase do Exame da OAB, no qual o
denunciado foi aprovado (fls. 185-186).
No mês de maio de 2016, o Sgt PERPÉTUO foi atendido pela Psicóloga e por um Médico
Psiquiatra, na cidade de União da Vitória/PR. Muito embora os profissionais tenham
apresentado diagnósticos distintos (CID-10 — F32 — Episódios Depressivos e CID-10 —
F34.9 —Transtorno do humor (afetivo) persistente não especificado) insistiram na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
continuidade do afastamento do denunciado das atividades laborais, o que foi concedido
pela Junta de Inspeção de Saúde em Curitiba, acolhendo o diagnóstico do Médico Psiquiatra
(fls. 133-135).
Em 29 de maio de 2016, o Sgt PERPÉTUO participou da 2ª fase do Exame da OAB, na cidade
de Joaçaba/SC (fl. 184).
No mês de junho de 2016, o Sgt PERPÉTUO compareceu a duas consultas. A primeira, no dia
10 de junho, com o Ten VINICIUS, que registrou a persistência do diagnóstico lançado na
última Ata de Inspeção de Saúde (fl. 74), e a segunda, no dia 20 de junho, com o Médico
Psiquiatra que atestou que o Sgt PERPÉTUO sofreria de Esquizofrenia Paranoide (CID-10 —
F20.0) (fl. 136).
Em 28 de junho de 2016, o Comandante do Batalhão determinou que o Sgt PERPÉTUO, em
razão do seu afastamento para tratamento de saúde, deveria comparecer semanalmente no
quartel, para avaliação do quadro clínico e apresentação ao Chefe da 1° Seção (fl. 137).
No dia 30 de junho de 2016, a Psicóloga produziu novo relatório afirmando o diagnóstico
anterior (CID-10 — F32 — Episódios Depressivos), registrando que o Sgt PERPÉTUO estava
incapacitado para exercer toda e qualquer atividade laborativa e da vida habitual, em razão
do seu estado de saúde (fls. 138-139).
No mês de julho de 2016, o Sgt PERPÉTUO passou a comparecer semanalmente no
Batalhão, por determinação do Comando (fl. 137). No dia 1º de julho, em consulta com o Asp
BARAN, o denunciado afirmou que não estava melhorando, mas que não teria reportado
esta situação ao médico psiquiatra que estava o seu caso. Também disse que estava com
muita vontade de matar o Cap SARAIVA, porque teria que se apresentar a ele. Afirmou que
não queria ver o Capitão, pois possivelmente iria agredi-lo. Por fim, o Sgt PERPETUO teria
pedido ao Aspirante para avisar tais fatos ao Comando para evitar uma tragédia, pois não se
responsabilizaria por qualquer ato contra o Cap SARAIVA. Em razão da gravidade do relato,
o Aspirante comunicou o fato ao Comandante do Batalhão para a adoção das providências
cabíveis (fls. 74, 141-142).
Em 05 de julho de 2016, foi divulgado o resultado final da 2ª fase do Exame da OAB, no qual
consta a aprovação do denunciado (fls. 187-188).
No dia 19 de julho de 2016, o Asp BARAN subscreveu um relatório clínico da evolução do
estado de saúde do Sgt PERPÉTUO, destacando os diferentes diagnósticos apresentados
pelos vários profissionais de saúde que o atenderam. Registrou ainda, que em conversa com
a Psicóloga, foi informado que a sintomatologia do militar estaria relacionada ao
relacionamento conflituoso com o Cap SARAIVA, e que ela teria sido pressionada pelo Sgt
PERPÉTUO a emitir laudos atestando a incapacidade do militar. Ao final, o Asp BARAN
concluiu que o provável diagnóstico seria de Transtorno depressivo moderado (CID-10 —
F32.1) e Produção deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades, físicas e
psicológicas (Transtorno Fictício — CID10 — F68.1), determinando o seu encaminhamento
para perícia médica e consulta com um médico psiquiatra (fls. 145-146).
Em 22 de julho de 2016, o Sgt PERPÉTUO foi avaliado por um médico psiquiatra e uma
psicóloga, no HGeC, que apresentaram um novo diagnóstico: Episódio depressivo grave com
sintomas psicóticos (CID-10 — F32.3), sendo determinada a sua internação imediata no
Hospital Psiquiátrico Bom Retiro (fl. 147-152).
Em 23 de agosto de 2016, o Sgt PERPÉTUO obteve alta hospitalar (fl. 154), sendo concedido
mais 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde (fl. 158).
No dia 24 de agosto de 2016, às 13h30, o Sgt PERPÉTUO foi atendido pelo Ten Med
VINICIUS, que registrou no prontuário médico que o militar apresentou lentidão de
raciocínio, demora para responder as perguntas que precisavam ser repetidas várias vezes,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
posição de olhar fixo para baixo e respostas demoradas (fl. 76).
No mesmo dia, às 16h, o denunciado compareceu em audiência na Justiça Federal em União
da Vitória/PR. A audiência foi filmada e o Sgt PERPÉTUO apresentou um comportamento
totalmente diverso daquele referido pelo Ten VINICIUS, sendo evidente a agilidade no
raciocínio e a rápida compreensão das perguntas a ele dirigidas (fls. 235, 306-A).
Não obstante o afastamento do trabalho para o tratamento da sua saúde, o Sgt PERPÉTUO
compareceu regularmente às aulas do curso de Direito da Universidade do Contestado,
tendo sido aprovado e colado grau no dia 30 de setembro de 2016 (fls. 211-217).
Em 27 de outubro de 2016, o Sgt PERPÉTUO requereu a sua movimentação para o Estado do
Rio de Janeiro, em razão da sua condição de saúde, sustentando que até o presente
momento não havia melhorado e que a proximidade dos seus familiares seria fundamental
para o seu restabelecimento completo (fl. 270-271).
O Sgt PERPÉTUO permaneceu em licença para tratamento de saúde até o dia 30 de outubro
de 2017, quando a Junta de Inspeção de Saúde do HGeC concluiu pelo término da
incapacidade temporária (fl. 562), tendo sido licenciado do serviço ativo do Exército em 16
de novembro de 2017 (fl. 564).
O denunciado foi submetido ao Incidente de Insanidade Mental, previsto nos artigos 156 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar, tendo os Srs Peritos apresentado as
conclusões que se seguem (fls. 207-221 — Expediente):
'14. Comentários médico-forenses
(...) Nestes termos o exame da relação do periciando com o ilícito imputado permite afirmar
que os sintomas apresentados não preenchem critérios clínicos para qualquer tipo de
patologia psiquiátrica. Alguns fatos nos ajudam a corroborar, listados a seguir:
1 — Periciando apresenta alterações comportamentais somente em ambiente de trabalho,
mantendo boas notas e assiduidade na faculdade de Direito, além de assiduidade e bom
desempenho nas aulas e campeonatos de jiu-jitsu.
2 — Periciando foi aprovado no Exame da OAB, prova que exige elevado nível de
conhecimento jurídico, tempo de estudo, bem como elevada capacidade de concentração
durante a execução da prova.
3 — Divergência entre o comportamento em consulta médica e audiência na Justiça Federal
em um intervalo de cerca de 2 horas e 30 minutos.
4 — Alucinações visuais coordenadas com alucinações auditivas (imagens falantes), como
no episódio em que relata ver e conversar com o lutador Anderson Silva, não são comuns
em transtornos psiquiátricos. Além disso, alucinações auditivas com instruções específicas
de comando, como a instrução de ir de quimono para o quartel relatada no episódio de
conversa com a imagem falante de Anderson Silva, também não são comuns em transtornos
psiquiátricos.
15- Conclusão
Concursados os fatos e lógicas periciais, declaramos que o periciando não
apresentava na época do delito, transtorno mental e nem prejuízo da capacidade
de entendimento e de determinar-se de acordo com esse entendimento.'
O relato fático e as conclusões dos Srs Peritos demonstram o comportamento fraudulento do
denunciado, simulando doença psiquiátrica que resultou no seu afastamento do trabalho no
período compreendido entre 14 de março de 2016 a 30 de outubro de 2017.
O militar servia no 5° B E Cmb Bld desde abril de 2010 e até o desentendimento havido com
o Cap SARAIVA nunca havia apresentado quaisquer problemas de ordem psiquiátrica ou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
psicológica, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas e da ficha médica do
militar (fls. 69-72).
Também restou demonstrado que o Sgt PERPÉTUO, no período em que estava em licença
para tratamento de saúde, não teve nenhum prejuízo na sua atividade acadêmica, tendo
concluído o curso de Direito e sido aprovado no Exame da OAB, o que é incompatível com os
múltiplos diagnósticos médicos, que afirmavam que os transtornos psiquiátricos afetariam a
capacidade do militar inclusive para a realização das atividades cotidianas.
O comportamento fraudulento do militar foi completamente evidenciado na desenvoltura
mental apresentada durante a Audiência na Justiça Federal em franca oposição ao
registrado pelo Ten Med VINICIUS na Ficha Médica, em razão de consulta havida cerca de
duas horas antes.
A simulação do transtorno psiquiátrico também se extrai dos múltiplos diagnósticos
apresentados pelos diferentes profissionais de saúde que atenderam o Sgt PERPÉTUO, que
não poderiam ocorrer simultaneamente ou se suceder no tempo, sendo certo ainda que o
denunciado nunca referia melhora da sua condição de saúde, não obstante, estivesse sendo
medicado e tratado.
As provas colhidas indicam a produção e simulação intencional de sinais e sintomas de uma
pessoa com transtornos psiquiátricos, com o objetivo de enganar os profissionais de saúde,
afastar-se do trabalho e obter a sua transferência para a cidade do Rio de Janeiro/RJ.
A fraude perpetrada pelo então Sgt PERPÉTUO resultou em prejuízo econômico para a
Administração Militar, que foi quantificado através do Laudo de Avaliação Pecuniária (fls.
521-547), tendo os Srs Peritos concluído que 'o prejuízo causado à Administração Militar pelo
3° Sgt ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO, resultado do somatório dos proventos percebidos
pelo indiciado e das despesas suportadas pelo Fundo de Saúde do Exército, no período de
14 de março de 2016 a 30 de junho de 2017, incidindo-se atualização monetária e juros, foi
de R$ 84.655,85.'
Assim agindo, o denunciado violou o comando normativo insculpido no artigo 251, do Código
Penal Militar, consistente no crime de ESTELIONATO, por ter obtido para si uma vantagem
econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro, através da
simulação de uma doença Psiquiátrica." (Grifo no original.)
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 26 de fevereiro de 2018 (evento 1, volume 7, da APM nº
27-44.2017.7.05.0005).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, prestaram declarações: o ex-2º Ten ADRIANO SALDANHA
BARAN; o 1° Ten VINÍCIUS MARQUES KIGERSKI; o Sub Ten IVO SCZEMBERG; o 1° Ten BRUNO
SMALY MOURA e o Cap ARACATY ANDRADE SARAIVA (eventos 19, 20, 28 e 32, da APM).
Pela Defesa, foram ouvidas em juízo as testemunhas Sra. KARMEN PEREIRA e Sr. WESLEY WENECK
BARROS (evento 55 da APM).
O acusado, devidamente citado, foi qualificado e interrogado (evento 74 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, e a Defesa deixou o prazo transcorrer in albis
(evento 70 e 83 da APM).
Em suas Alegações Escritas, o nobre representante do Parquet Miliciens pugnou pela condenação do
acusado, como incurso no art. 251 do CPM (evento 90 da APM).
Por seu turno, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a
condenação (evento 94 da APM).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 11 de dezembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 5ª CJM, absolveu, por unanimidade, o ex-3º Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
PATRÍCIO da imputação de prática do delito capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com
fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (evento 166 da APM).
A intimação eletrônica para o Ministério Público Militar foi realizada em 16 de dezembro de 2019 e
confirmada no dia 26 subsequente (eventos 168 e 169 da APM).
O MPM apresentou o presente recurso de Apelação[1] em 13 de janeiro de 2020. Em suas razões, pugna
pela condenação do Apelado (evento 1), sob o argumento de que o agente se utilizou de meio
fraudulento para obter vantagem indevida mediante a simulação de doença psiquiátrica que resultou no
seu afastamento das práticas laborais.
Em sede de contrarrazões, a defesa constituída do Apelado pugnou pela manutenção da sentença
absolutória (evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

O presente recurso foi interposto em tempo hábil e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade,
razões pelas quais dele conheço.
A tese ministerial, para reforma do decreto absolutório, gravita em torno da tese de que o agente se
utilizou de meio fraudulento para obter vantagem indevida mediante a simulação de doença psiquiátrica,
que resultou no seu afastamento das práticas laborais.
Conforme o Parquet das Armas, a simulação do apelado foi verificada durante sua audiência perante a
Justiça Federal, citada na peça exordial, na qual mostrou-se articulado, ágil, interessado e focado em total
oposição ao comportamento verificado pelo Ten Med VINICIUS, duas horas antes, em consulta médica.
Nessa oportunidade, o Apelado comportou-se de forma quieta, apática e com lentidão de raciocínio.
Assevera, também, que a fraude pode ser constatada nos diversos diagnósticos médicos juntados aos
autos, nos quais foram atestados que o apelado apresentava enfermidades simultâneas incompatíveis,
bem como a ausência de melhora no seu quadro clínico.
Com suporte nas provas testemunhais, alegou que os transtornos mentais diagnosticados ao longo
daqueles meses seriam incompatíveis com os resultados positivos logrados pelo apelado, a saber: a
conclusão do curso de Direito; a aprovação no exame da OAB e o fato de ter sido campeão de jiu-jitsu, na
sua categoria.
Por derradeiro, colaciona, entre outros, a conclusão dos peritos exarada no Exame de Sanidade Mental do
Réu[2], a seguir: "[...] Concursados os fatos e lógicas periciais, declaramos que o periciando não
apresentava na época do delito, transtorno mental e nem prejuízo da capacidade de entendimento e de
determinar-se de acordo com esse entendimento."
Em que pesem os combativos argumentos ministeriais, não vislumbro elementos de convicção cristalinos
o suficiente para reverter o tratamento penal dispensado pela sentença absolutória ao acusado, o ex-3º
Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO. Vejamos:
Em juízo, o apelado afirmou que, diante das dificuldades decorrentes do quadro médico que enfrentava à
época dos fatos, sua mãe deslocou-se do Estado Rio de Janeiro e, assim, passou a residir com ele, a fim
de acompanhar o seu tratamento médico, tendo permanecido com ele até a data de sua transferência
para o Rio de Janeiro, onde residiam os familiares.
Ademais, creditou o sucesso obtido na graduação do curso de Direito e o êxito no Exame da Ordem aos
incentivos de sua genitora (APM nº 27-44.2017.7.05.0005, evento 74, vídeos 7 e 8).
Aduziu que, após divulgar no quartel que tinha sido reprovado no exame psicotécnico do concurso da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
Policia Militar em 2013, conforme a avaliação psicológica juntada aos autos[3], passou a ser perseguido
por seus superiores hierárquicos e a ser motivo de chacota de seus subordinados, bem como foi taxado
de "maluco", no Batalhão.
Vale lembrar que o apelado ficou afastado do exercício de suas funções militares entre 11 de março de
2016 e 30 de outubro de 2017, e, nesse interstício, foi submetido a diversas inspeções de saúde e
consultas médicas. Portanto, a autoria é incontestável.
Contudo, observando-se, em minúcias, o teor da imputação criminal feita pelo Parquet Miliciens, sob o
enfoque do estelionato, embora a acusação tenha sido formulada com clareza, esbarra em incertezas
quanto à comprovação da materialidade delitiva.
Assim concluo, porque os diversos laudos e atas de saúde juntados aos autos são incongruentes,
nebulosos e não habilitam o julgador a extrair a certeza de que o apelado simulou seu acometimento às
enfermidades que o incapacitassem para a prática laboral na caserna.
Conforme o Relatório do IPM[4], o Encarregado verificou que o apelado, no período de 11 de março de
2016 a 17 de janeiro de 2017, foi atendido por, ao menos, oito profissionais de saúde, a seguir
relacionados:
Dr. VINÍCIUS MARQUES KINGERSKI - 1º Ten Ex, médico;
●
Dr. ADRIANO SALDANHA BARAN - ex-2º Ten Ex, médico;
●
Dr. HAROLDO BIANCHI DUARTE - 2° Ten Ex, médico psiquiatra;
●
Dr. MIGUEL ANGELO CAGGIANO, civil, médico psiquiatra;
●
Dra. ARIANE M MONTEIRO - Cap Ex, psicóloga;
●
Dr. RONNIE MEJIA, civil, médico psiquiatra;
●
Dra. KARMEN PEREIRA, civil, psicóloga; e,
●
Dr. HANS JACKOBI, civil, médico psiquiatra.
●
Desses profissionais da área da saúde, somente o Dr. BARAN, à época Aspirante, com especialização em
clínica geral, aventou a possibilidade de simulação, entretanto, sem afirmar categoricamente esse
diagnóstico. Tanto ele, quanto os demais doutores concluíram que o Apelado, durante seu afastamento
da caserna, esteve acometido pelas seguintes enfermidades:
Em 24 de março de 2016: CID-10 / F34.9 - Transtorno do humor (afetivo) persistente não especificado;
●
Em 5 de abril de 2016: CID-10 / F43.0 - Reação aguda ao "stress";
●
Em 5 de maio de 2016: CID-10 / F32 - Episódios depressivos;
●
Em 12 de maio de 2016: CID-10 / F34.9 - Transtorno do humor (afetivo) persistente não especificado;
●
Em 19 de maio de 2016: CID-10 / F34.9 - Transtorno do humor (afetivo) persistente não especificado;
●
Em 20 de junho de 2016: CID-10 / F20.0 - Esquizofrenia paranoide;
●
Em 30 JUN 16: CID-10 / F32 - Episódios depressivos;
●
Em 20 de julho de 2016: CID-10 / F32.1 - Episódio depressivo moderado; e CID-10 / F68.1 - Produção
●
deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades, físicas ou psicológicas (transtorno fictício);
Em 22 de julho de 2016: CID-10 / F32.3 - Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos;
●
Em 23 de agosto 2016: CID-10 / F32.3 - Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos; e,
●
Em 29 de setembro de 2016: CID-10 / F32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.
●
Apesar da divergência entre os diagnósticos, o afastamento laboral, que perdurou por, aproximadamente,
1 (um) ano e 7 (sete) meses, sempre foi consenso entre os médicos civis e militares que atenderam o ex-
militar. Durante essa longa licença, o Apelado compareceu 1 (uma) vez por semana à OM, para fins de
tratamento de saúde.
Além disso, o apelado foi internado em hospital psiquiátrico, por recomendação médica, para tratamento
médico voltado a pessoas portadoras de transtornos mentais, nos períodos de 14 a 19 de março de 2016
e de 23 de julho a 23 de agosto, também, de 2016.
Em conclusão, o Encarregado verificou que "[...] o suposto de saúde do referido militar não fora percebido
por nenhuma pessoa que convivia com o mesmo em seus diferentes círculos de relacionamento, quer
seja no Batalhão, universidade ou na academia onde praticava jiu-jitsu". E, acrescentou que:
"Diante dos fatos apresentados e à luz dos documentos constantes dos autos, tudo indica

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
que o Sgt PERPÉTUO passou a agir da maneira acima descrita a fim de ser afastado do
expediente, o que ocorreu no dia 14 de março de 2016, tendo permanecido em licença até a
presente data.
Salvo melhor juízo, a simulação de sintomas por parte do indiciado provocou a emissão de
laudos equivocados por parte de diversos profissionais de saúde. Isso justificaria o fato do
Sgt PERPÉTUO ter consultado com diferentes especialistas e recebido diversos diagnósticos,
muitos dos quais divergentes entre si e de coexistência impossível, de acordo com o manual
estatístico de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria, conhecido como
'DSM-V'.
Convém ainda salientar que o militar continuou realizando, com assiduidade e pontualidade,
suas atividades do dia a dia sem qualquer solução de continuidade, durante o mesmo
período de tempo em que foi diagnosticado com Códigos Internacionais de Doença (CID)
referente a doenças psíquicas graves. Nesse período frequentou às aulas da faculdade,
participou de aulas e competições de jiu-jitsu, sem que as pessoas de seu círculo de
relacionamento, fora do Exército, percebessem qualquer mudança em seu comportamento."
Portanto, à revelia de qualquer diagnóstico médico, o Encarregado concluiu que a conduta do Apelado, à
época dos fatos, buscou tão somente simular doença mental, a fim de manter-se afastado do serviço do
Exército e/ou de obter uma transferência para o Estado do Rio de Janeiro.
Nesse panorama, propício trazer trecho da sentença recorrida, na qual o Conselho Permanente de Justiça,
presidido pelo nobre Dr. DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, absolveu
o apelado, por unanimidade, in verbis:
"[...] De qualquer forma, quero deixar bem claro que não descarto, de maneira alguma, a
possibilidade de simulação por parte do réu, até porque a narrativa fática do Parquet
Miliciens, contida tanto na Denúncia quanto nas Alegações Escritas de evento 90, conduzem
à suspeita de que o então Sargento ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO criou ou, pelo
menos, exacerbou problema(s) psiquiátrico(s) preexistente(s).
No entanto, conforme amplamente cediço, não se pode condenar criminalmente com base
em suspeitas.
Destarte, revela-se perfeitamente aplicável ao presente caso concreto o vetusto brocardo 'in
dubio pro reo', no que diz respeito especificamente a ter ou não o acusado agido imbuído da
vontade livre e consciente de induzir ou manter a Administração Militar em erro visando,
comisso, obter para si vantagem ilícita.
[...]
Gostaria ainda de tecer duas observações.
A primeira é que todos os sucessivos afastamentos do então 3º Sgt. PERPÉTUO
foram devidamente recomendados pela própria Administração Militar com base em diversas
Inspeções de Saúde feitas pela mesma no referido acusado, nas quais foram apostos
seguidos pareceres no sentido da sua incapacidade temporária para o serviço do Exército.
Tal situação restou bem clara, e não se confunde, por exemplo, com afastamentos
lastreados em documentos que posteriormente se revelam falsificados.
A segunda observação é no sentido e que durante tais afastamentos o cidadão
ANDERSONPERPÉTUO PATRÍCIO não perdeu a condição de 3º Sargento do Exército
Brasileiro, fazendo jus, portanto, à pertinente remuneração, ainda que desobrigado,
pelo próprio Exército, do comparecimento diário à sua OM.
À guisa de finalização, por mais uma vez rogo escusas ao Órgão Ministerial Castrense para
entender não constarem destes autos elementos suficientes à condenação do acusado como
incurso no crime de 'Estelionato', capitulado no art. 251, caput, do Estatuto Repressivo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
Castrense."
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
imposição de qualquer reprimenda, que somente se justifica após exaustiva averiguação da
materialidade delitiva, para que, só assim, se possa chegar à verdade real.
Ora, se o convencimento judicial acerca da materialidade delitiva não se forma em completude, a
absolvição emerge como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do
favor inocentiae.
Em caso análogo, este Colendo Superior Tribunal Militar, na Apelação nº 7000729-50.2019.7.00.0000[5],
de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, decidiu que:
" EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
RECEBIMENTO INDEVIDO. PROVA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
I - Imputa-se ao Acusado a prática do crime de estelionato, descrito no caput do art. 251 do
Código Penal Militar, com a agravação de pena prevista no § 3º do mesmo diploma legal -
crime cometido em detrimento da Administração Militar.
II - Segundo a Denúncia, o Encarregado da Seção de Intendência do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Salvador teria constatado divergências entre informações constantes na
Comunicação Interna e as publicadas em Ordem de Serviço, no tocante à ausência de
desconto no benefício do auxílio-transporte do Acusado, relativo ao mês de dezembro de
2016, pelos dias não trabalhados.
III - Conforme apurado na investigação, houve dificuldade em comprovar que o Acusado
realizou a adulteração do documento em favorecimento próprio. Observam-se dúvidas
razoáveis no processo, porquanto não houve sequer perícia no documento que
teria sido adulterado. Além disso, os depoimentos testemunhais não coincidem
com as provas documentais trazidas aos autos.
IV - Nesse sentido, não é possível afirmar, com a convicção necessária ao decreto
condenatório, que o Apelado agiu com má-fé ou dolo específico.
V - O estado de dúvida desautoriza, absolutamente, qualquer sanção criminal
contra o suposto agente. A possibilidade de simples erro administrativo
impossibilita a condenação intentada pelo membro do Ministério Público Militar.
Nesse contexto, a aplicação do princípio do favor rei é medida que se impõe.
VI - Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso.)
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
alegado, não delineando com precisão a materialidade delitiva.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio, ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação[6].
Portanto, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantenho o decisium absolutório vergastado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a sentença que absolveu o
ex-3º Sgt Ex ANDERSON PERPÉTUO PATRÍCIO do crime previsto no art. 251, caput, do CPM.

[1] Evento 172 da APM nº 27-44.2017.7.05.0005.
[2] APM nº 27-44.2017.7.05.0005, evento 1, arq. 6, fls. 225.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/02/2021 18:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85ab065
[3] APM nº 27-44.2017.7.05.0005, evento 1, arq. 4, fls. 24/25.
[4] APM nº 27-44.2017.7.05.0005, evento 1, arq. 4, fls. 57/92.
[5] Data de Publicação: 26/02/2020.
[6] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II.
Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.